Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCURAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 8.935/94.
1. A redação original do art. 22 da Lei 8.935/94, vigente à época dos fatos, previa a responsabilidade objetiva do tabelião pelos danos que eles e seus prepostos causassem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia.
2. Essa modalidade de responsabilidade não foi afastada pelo julgamento do RE 842.846 (Tema 777), sem eficácia retroativa, que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados pelos tabeliães.
3. Negou-se provimento ao apelo.